Tribunal: TJDFT
Processo: 0701380-11.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701380-11.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA GOMES BOARIN MIGLIOZZI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA LÚCIA GOMES BOARIN MIGLIOZZI, executada, contra r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos n. 0724126-69.2021.8.07.0001, sobre execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela devedora, sob o fundamento de que o decreto de indisponibilidade em relação a determinado bem não impede nova penhora sobre o mesmo bem (IDs 160621507 e 162117932, origem). Em razões recursais (ID 48941599), a agravante aduz, em suma, que o bem penhorado pelo juízo primevo se encontra indisponível ante a determinação do juízo criminal da 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia, na modalidade de sequestro, processo no 1008192-89.2019.4.01.4100, vide ID 147792670, origem. Argumenta, então, que, diante da primazia da constrição penal, resta inadmissível a penhora deferida pelo juízo cível. Requer, assim, que o agravo de instrumento seja recebido com efeito suspensivo até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a impossibilidade de alienabilidade de bem indisponível em ação penal de sequestro. Preparo recolhido (ID 48941604). Recurso tempestivo. É o relatório. Decido. De certo, há primazia da constrição realizada pelo juízo criminal ante a penhora cível, não sendo cabível, assim, a realização de ato expropriatório de bem sequestrado na seara penal. Todavia, tal conclusão não implica no impedimento da penhora do bem sequestrado, tendo em vista a possibilidade de levantamento do sequestro no curso do processo acaso ocorra alguma das hipóteses elencadas no artigo 131 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, cito o seguinte julgado desta Corte: Órgão 2a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0727702-39.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA YUNG REPRESENTANTE LEGAL(S) FLAVIO BOSON GAMBOGI AGRAVADO(S) CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE e GERSON BOSON &amp; GAMBOGI ADVOGADOS ASSOCIADOS Relator Desembargador JOAO EGMONT Acórdão No 1647169 EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA SOBRE IMÓVEIS. EXISTÊNCIA DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE CRIMINAL. PRIMAZIA SOBRE A CONSTRIÇÃO CIVEL. COEXISTÊNCIA DAS PENHORAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela devedora. 1.1. A agravante pede o levantamento da penhora dos imóveis em seu nome ou, que seja reconhecida, pelo menos, a impenhorabilidade do bem de menor valor. 2. No caso dos autos, foi determinada a indisponibilidade nos imóveis da devedora, em processo criminal, no qual o Ministério Público pleiteou medidas assecuratórias, em decorrência da operação policial denominada “São Cristóvão”. 3. O ato expropriatório criminal de bem determinado em âmbito penal prevalece em relação à penhora do mesmo bem ordenada em processo não criminal, pois a medida, no primeiro caso, tem o objetivo de assegurar o interesse público. 3.1. Todavia, a coexistência de múltiplas constrições patrimoniais sobre um mesmo bem, decretadas por Juízes diversos, é plenamente possível, sem implicar nulidade, quanto inexistir a prática de ato expropriatório ou, ainda, que a quantia obtida seja revertida inicialmente em favor da constrição decretada pelo Juízo penal, ante a primazia da medida assecuratória deste. 3.2.Precedente: “É possível a coexistência de múltiplas constrições patrimoniais sobre um mesmo bem, decretadas por Juízes diversos, sem implicar em usurpação de competência por quaisquer deles, sendo possível cogitar de conflito positivo apenas nas hipóteses em que verificada a antecipação, por um algum dos Juízes, da prática de ato expropriatório”. (CC n. 175.033/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 28/5/2021). 4. Portanto, correta a decisão que manteve a penhora, não havendo motivo para o levantamento da constrição dos imóveis em nome da devedora, ou mesmo a determinação de impenhorabilidade do bem de menor valor. 5. Recurso improvido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JOAO EGMONT - Relator, HECTOR VALVERDE SANTANNA - 1o Vogal e ALVARO CIARLINI - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ALVARO CIARLINI, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. DESPROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) De mais a mais, o próprio julgado colacionado pela parte, qual seja, o CC 175033/GO, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, apresenta a possibilidade de coexistência das constrições, ao contrário do que alega a agravante: PROCESSO CC 175033 / GO. CONFLITO DE COMPETENCIA 2020/0249766-3 RELATOR: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (1148) ÓRGÃO JULGADOR: S3 - TERCEIRA SEÇÃO DATA DO JULGAMENTO: 26/05/2021 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 28/05/2021 RSTJ vol. 262 p. 913 EMENTA CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. PLURALIDADE DE CONSTRIÇÕES PATRIMONIAIS (SEQUESTRO PENAL E PENHORA TRABALHISTA). POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA CONFLITO. ANTECIPAÇÃO, POR UM DOS JUÍZES, DA PRÁTICA DE ATO EXPROPRIATÓRIO. DISSENSO VERIFICADO. POSSÍVEL USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. BEM OBJETO DE SEQUESTRO NO JUÍZO PENAL E ALIENADO JUDICIALMENTE NA JUSTIÇA TRABALHISTA, APÓS PENHORA. PRIMAZIA DA MEDIDA CONSTRITIVA PENAL (SEQUESTRO) EM DETRIMENTO DA PENHORA EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO (AQUISIÇÃO COM PROVENTOS DA INFRAÇÃO) E INTELIGÊNCIA DO ART. 133 DO CPP (EXPROPRIAÇÃO NA SEARA PENAL). DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO PENAL PARA PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS REFERENTES AOS BENS SEQUESTRADOS, SEM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO PRATICADO PELO JUÍZO TRABALHISTA, MAS COM DETERMINAÇÃO DE REVERSÃO DA QUANTIA OBTIDA COM A ALIENAÇÃO EM PROL DA CONSTRIÇÃO PENAL . LIMINAR CASSADA. 1. É possível a coexistência de múltiplas constrições patrimoniais sobre um mesmo bem, decretadas por Juízes diversos, sem implicar em usurpação de competência por quaisquer deles, sendo possível cogitar de conflito positivo apenas nas hipóteses em que verificada a antecipação, por um algum dos Juízes, da prática de ato expropriatório. 2. No caso, o Juízo trabalhista alienou judicialmente bem objeto de penhora (reclamação trabalhista) na pendência de medida assecuratória (sequestro) decretada por Juízo penal. 3. O sequestro ostenta natureza distinta das outras medidas assecuratórias penais (arresto e hipoteca legal), ante o interesse público verificado a partir da natureza dos bens objetos dessa constrição - adquiridos com os proventos da infração - e do procedimento para expropriação desses bens, que transcorre na seara penal (art. 133 do CPP). 4. Considerando a natureza peculiar do sequestro, há primazia da referida medida assecuratória frente à constrição patrimonial decretada por Juízo cível ou trabalhista (penhora), incorrendo em usurpação de competência o Juízo trabalhista que pratica ato expropriatório de bem sequestrado na seara penal, mormente considerando o interesse público verificado a partir da natureza dos bens - adq uiridos com os proventos da infração -, e do procedimento para expropriação, que transcorre na seara penal. 5. Conquanto verificada a usurpação de competência, não deve ser declarada a nulidade do ato expropriatório praticado pelo Juízo Trabalhista, pois os bens submetidos à alienação judicial gozam de presunção (juris tantum), estabelecida pelo próprio Poder Judiciário e pela lei (art. 903 do CPC), de que são desembaraçados, ou seja, livres de ônus, sendo que a declaração de nulidade implicaria em descrédito de um instituto que depende de sua credibilidade para adesão dos arrematantes. 6. Mantida a alienação, deve ser observado, no entanto, que a quantia obtida com a alienação judicial promovida perante o Juízo incompetente (Trabalhista) deve ser revertida em favor da constrição decretada pelo Juízo penal, a fim de mitigar o prejuízo causado com a inobservância do direcionamento estabelecido na lei penal e processual penal (art. 133, § 1o, do CPP e art. 91, II, b, do Código Penal). 7. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 11a Vara Federal de Goiânia - SJ/GO para a prática de atos expropriatórios dos bens sequestrados nos Processos n. 2016-15.2016.4.01.3500 e n. 27740-11.2018.4.01.3500, sem declaração de nulidade do ato expropriatório praticado pelo Juízo da 18a Vara do Trabalho de Goiânia/GO - relacionado ao veículo arrematado pelo interessado Megavox Auto-Falantes Ltda -, mas com determinação de reversão da quantia obtida com a alienação judicial em prol da constrição patrimonial decretada pelo Juízo penal, cassada a liminar. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, conhecer do conflito e declarar competente Juízo da 11a Vara Federal de Goiânia - SJ/GO para a prática de atos expropriatórios dos bens sequestrados nos Processos n. 2016-15.2016.4.01.3500 e n. 27740-11.2018.4.01.3500, sem declaração de nulidade do ato expropriatório praticado pelo Juízo da 18a Vara do Trabalho de Goiânia/GO - relacionado ao veículo arrematado pelo interessado Megavox Auto-Falantes Ltda -, mas com determinação de reversão da quantia obtida com a alienação judicial em prol da constrição patrimonial decretada pelo Juízo penal, cassada a liminar, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Ribeiro Dantas, Antonio Saldanha Palheiro, Joel Ilan Paciornik, Laurita Vaz e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Felix Fischer e Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região). Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. (grifos nossos) Portanto, ausente a probabilidade do direito que justifique a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mais, não há notícia nos autos de ato expropriatório praticado pelo juízo a quo. Sendo assim, inexiste qualquer elemento que evidencie o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a antecipação de tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 2 de agosto de 2023